Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL REALIZADO DE ACORDO COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA.

1 Réu condenado a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão mínima, pela prática de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, fato cometido antes da Lei 13.654/2018. Segundo a denúncia, o réu ameaçou transeunte com arma de fogo para lhe subtrair a bolsa, com documentos, objetos pessoais e dinheiro.

2 Reputa-se provado o delito de roubo quando a vítima, tanto na Delegacia quanto em juízo, narra em detalhes a dinâmica dos fatos, asseverando que o réu, que estava dentro de automóvel do qual não chegou a descer, abordou-a em via pública, ameaçou-a e subtraiu-lhe bens. Além disso, a vítima reconheceu o réu tanto na fase inquisitorial, por meio de fotografia, quanto em juízo, pessoalmente em sala de reconhecimento. Acrescenta-se que o policial civil que participou das investigações relatou em juízo que avistou o automóvel usado no roubo em frente à residência do réu.

2 O reconhecimento do réu realizado na Delegacia de Polícia obedeceu às formas legais do artigo 226 do CPP.

3 Afasta-se a causa de aumento do uso de arma de fogo, porque, em juízo, a vítima não soube esclarecer se fora efetivamente ameaçada com arma de fogo.

4 Apelação conhecida e parcialmente provida.